Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O arbitramento dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. Na questão, a majoração concedida pelo juízo a quo é adequada e suficiente para atender às necessidades dos alimentantes, adolescentes em idade escolar, frente às despesas apresentadas. Ademais, o novo patamar fixado, atentou para a obrigação da genitora em contribuir para o sustento dos seus filhos e obedeceu a capacidade financeira do genitor alimentante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.